Tribunal: TJPA
Processo: 0816779-30.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816779-30.2023.8.14.0000

PACIENTE: VANDERLON BANDEIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PERSEGUIÇÃO CONTRA A MULHER . DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA, QUEBRA DAS MEDIDAS CAUTELARES E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA MULHER. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.

1.

A inobservância do prazo de 24 horas não conduz ao imediato relaxamento da prisão, ainda mais quando o mesmo é realizado em tempo hábil.

2.

Ausência de comprovação do prejuízo que sofreu pelo excesso de prazo na audiência de custódia (duas horas), como bem preconiza o princípio da
pas de nullite sans grief.

3.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

4. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não se revelam obstáculo para a decretação da medida extrema.

6. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0816779-30.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0801095-08.2023.8.14.0116

IMPETRANTE:
HORLEANDESSON SANTOS ARAUJO e BRENON SOUSA VIANA

PACIENTE: VANDERLON BANDEIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO OURILÂNDIA DO NORTE/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por BRENON SOUSA VIANA, OAB 35.371 e HORLEANDESSON SANTOS ARAUJO, OAB 25.341, em favor do paciente VANDERLON BANDEIRA LIMA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA, nos autos do processo nº 0801095-08.2023.8.14.0116.

O impetrante alega em suma que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 13 de setembro de 2023, em razão de conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva após audiência de custódia, ato que não teria respeitado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, por supostamente praticar os crimes descritos no art. 155 caput (furto) e art. 147-A, §1º inciso II (perseguição contra a mulher em razão do sexo feminino), todos do Código Penal e art. 24-A c.c. art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas no contexto de violência doméstica), encontrando-se preso atualmente na unidade prisional de São Félix do Xingu.

Aduz que houve irregularidade na realização da audiência de custódia, pois não foi realizada a referida audiência no prazo de 24 (vinte e quatro horas). Infere que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo a mesma desnecessária.

Destaca que possui condições pessoais favoráveis e que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.

Desta feita, requer o conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem no presente writ, para relaxar a prisão em flagrante ou subsidiariamente para revogar a prisão preventiva, sendo expedido o competente alvará de soltura ao paciente, sendo-lhe aplicada medida cautelar diversa da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde solicitei informações da autoridade coatora e requeri manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 27.10.2023, por meio do Documento de Id 16701081.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA IRREGULARIDADE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Sustenta a defesa, inicialmente, a presença de ilegalidade da prisão, em virtude da inobservância do prazo insculpido no art. 306 do CPPB.

Aduz o impetrante, que o excesso de 2 (duas) horas no início da assentada não poderia ter ocorrido, pois é direito subjetivo do custodiado a realização de audiência de custódia no prazo, tratando-se de relevante ato processual instrumental à tutela de direitos fundamentais.

Entendo incabível a súplica.

Deve ser pontuado que a inobservância do prazo de 24 horas não conduz ao imediato relaxamento da prisão, ainda mais quando

é realizado em tempo hábil, como no caso em questão.

Não houve, portanto, inércia apta a ensejar uma ilegalidade. Não conseguiu comprovar, o paciente, o prejuízo que sofreu pelo atraso de duas horas, como bem preconiza o princípio da
pas de nullite sans grief.

Portanto, a inobservância do prazo de 24 horas revelou-se mera irregularidade processual, inapta a conduzir a um relaxamento de prisão, sobretudo quando o magistrado
a quo
observou os requisitos legais para o relaxamento da prisão e da conversão em preventiva.

Assim, realizada a audiência e sendo o flagrante convertido em preventiva, com sua fundamentação baseada no Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Vejamos nossa jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES - RECEPTAÇÃO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DEMORA NA LAVRATURA DO APFD - ILEGALIDADE - NÃO VERIFICADA - ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - MERA IRREGULARIDADE - ATO REALIZADO EM TEMPO HÁBIL - FINALIDADE CUMPRIDA - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - NECESSIDADE -PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1. A demora na lavratura do auto de prisão em flagrante não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da ilegalidade da prisão, especialmente se constatado que o lapso temporal decorrido do momento da prisão e o referido ato não ultrapassou os limites da razoabilidade. Por outro lado, havendo a conversão do flagrante em prisão preventiva, eventuais nulidades que recaiam sobre o antigo título prisional se dão por superadas. Portanto, não há como utilizar como fundamento de relaxamento da prisão o fato ocorrido previamente a decretação da prisão preventiva. 2. A superação do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não enseja, de forma automática, o reconhecimento da ilegalidade da prisão, quando o ato tiver sido realizado em tempo hábil, sobretudo ao se considerar que a finalidade da audiência de custódia restou satisfatoriamente cumprida, não sendo verificada qualquer irregularidade na prisão da paciente. 3. Presentes provas da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar, sobretudo levando-se em conta a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente - evidenciada pela apreensão de drogas, arma de fogo, munições, simulacro, objetos de origem duvidosa, tudo isso em possível contexto de associação criminosa -, imperiosa a manu tenção da prisão processual para a garantia da ordem pública. 4. Demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente, é incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. As eventuais condições favoráveis do paciente não implicam, por si sós, na concessão da liberdade provisória, quando evidente o periculum libertatis. (TJ-MG - HC: 14588450320238130000, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 03/08/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/08/2023).

HABEAS CORPUS. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO CIVIL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 24H. EVENTUAL AUSÊNCIA QUE NÃO CONDUZ À IMEDIATA LIBERDADE DO PACIENTE. ENTENDIMENTO AMPARADO NA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.299. ORDEM DENEGADA. O inciso LXVIII do art. 5º da Magna Carta prevê a concessão de habeas corpus "...sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder."Eventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não conduz à imediata conclusão da ilegalidade da prisão de devedor de alimentos, sobretudo quando baseada em ordem judicial.Entendimento amparado na decisão do Supremo Tribunal Federal concessiva de medida cautelar na ADI 6.299/DF para suspender a eficácia do art. 310, § 4º, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, plenamente aplicável à espécie. Precedentes do TJRS.Ordem denegada. (TJ-RS - HC: 50748988320238217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 27/03/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2023).

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ARGUIÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, OBTENÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS DO PACIENTE MEDIANTE AGRESSÃO E INOBSERVÂNCIA DO ART. 306, § 1º, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. - Resta superada eventual ilegalidade em razão da ausência da audiência de custódia, porque operada a conversão do flagrante em prisão preventiva - Não vislumbro ilegalidade diante de não realização da audiência de custódia, em virtude da ausência de advogado constituído e de defensor público na comarca, de supostas agressões de policiais militares para acessarem os dados do celular do paciente, obtendo prova ilícita e da não remessa do auto de prisão em flagrante no prazo de 24 horas ao juízo a quo, em violação ao art. 306, § 1º, do CPP. Isso porque a ausência de audiência de custódia é mera irregularidade que não tem o condão de relaxar a prisão do paciente, mormente quando a prisão preventiva já foi decretada e os demais direitos do preso foram preservados. Ademais, não há mais que se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão se encontra superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar, com denúncia oferecida em 08.11.2018 e aguardando-se apresentação de resposta à acusação - Apenas a título de registro, não se vislumbra violação ao art. 306, § 1º, do CPP, considerando-se que a prisão ocorreu em 08.10.2018 por volta das 18h30 e a peça flagrancial fora recebida pelo juízo em 09.10.2018 às 17h10 (fl. 178) - Além disso, é cediço que, geralmente, indivíduos detidos por violação ao art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 possuem anotações gerais que denotam provas e indícios de envolvimento com o narcotráfico e, de acordo com o que determina a lei (artigo 6º, incisos II e III, do CPP), os objetos relacionados ao crime devem ser apreendidos e submetidos à perícia técnica, como se sucedeu in casu, em que a autoridade policial, após a apreensão do telefone celular, requereu, judicialmente, a quebra do sigilo dos dados, que fora deferido pelo juízo singular e colacionado aos autos o relatório de extração dos dados celulares. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - Não vislumbro constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente e de indeferimento de sua revogação (fls. 173-177 e 186-187) para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sobretudo levando-se em consideração que o paciente fora preso em flagrante delito, após diversas denúncias anônimas recebidas pela polícia de que comercializava entorpecente no município de Limoeiro do Ajurú, na posse de 30 gramas de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”, de R$ 39,00 (trinta e nove reais) em espécie e de um aparelho celular marca SAMSUNG GALAXY J1, cor dourada, em que constava várias conversas com outras pessoas sobre traficância de drogas, inclusive com o nacional Manoel Barbosa dos Santos Junior, vulgo “Junior Doido”, que comanda o tráfico na região e está foragido, e que o obrigava a traficar sob pena de, não o fazendo, ser penalizado com sua morte e de toda a sua família. Nesse aparelho celular do paciente, o contato de “Junior Doido” estava salvo com o nome de “Pai” - Ademais, o paciente já responde por outro crime na comarca de Cametá (violência doméstica contra a mulher – processo nº 0003804-80.2017.814.0012) a denotar a necessidade de seu encarceramento preventivo. INCABÍVEL APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora. A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (TJ-PA - HC: 08083972420188140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/12/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 18/12/2018).

2.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...) A prisão preventiva, como qualquer medida cautelar, pressupõe a existência do fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti) e do periculum in mora (ou periculum libertatis). O fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti) representa a fumaça do cometimento do delito, consubstanciado na prova da existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação do agente. No caso dos autos, tenho que presente o fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). Neste sentido, a prova da materialidade, exigida neste incipiente momento processual, resta apontada pelos documentos colacionados em ID 100420408 - Pág. 7/8/10/13. Outrossim, os indícios suficientes de autoria restam evidenciados pelos depoimentos da vítima, dos policiais e do Sr. ITAMAR que se encontrava bebendo com o flagranteado, prestados no ID 100420408 - Pág. 07, 08 e 10. Anote-se, por oportuno, serem os depoimentos prestados nos ID’s acima indicados coerentes e objetivos, não havendo, neste incipiente momento, que se falar em ausência de higidez dos mesmos. Na mesma toada, tenho que o periculum in mora (ou periculum libertatis) também resta presente nos autos. Este, representa, nos termos do caput do art. 312 do Código de Processo Penal, o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Pois bem, tenho que necessária a custódia preventiva a fim de se garantir a ordem pública. In casu, o custodiado devidamente intimado das medidas protetivas em seu desfavor, conforme se observa do feito n° 0800363-27.2023.8.14.0116 que tramitou perante este Juízo, aquelas com vigência até, ao menos, 20/09/2023, nos termos da decisão de ID 89189409 daquele feito, supostamente invadiu a residência da vítima e subtraiu seu celular, o qual foi encontrado na posse do Sr. Naebio Lima Lopes, proprietário de uma assistência técnica de aparelhos telefônicos. Cumpre ressaltar que a testemunha afirma que Vanderson o entregou o aparelho celular a fim de que ele desbloqueasse Em assim agindo, desrespeitou as medidas protetivas anteriormente impostas demonstrando, dessa forma, não se sentir intimidado com a ordem judicial que determinou o seu afastamento da vítima e de seus familiares, vale dizer, que a medida protetiva imposta não é suficiente para garantir a tranquilidade da vítima e a conveniência da instrução criminal, pelo que deve ser decretada a prisão preventiva do representado. Anoto, ademais, ter restado consignado na decisão que o descumprimento por parte do agressor de qualquer uma das medidas aplicadas poderia acarretar a decretação da sua prisão preventiva, dada a natureza acautelatória da decisão. Desse modo, demonstra o acusado, ser relutante ao cumprimento da ordem judicial. Assim, a liberdade do acusado se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, a fim de se evitar que fatos ainda mais graves possam comprometer o desenrolar do processo, como por exemplo, novas investidas do acusado contra a vítima. Anoto, por oportuno, que a prisão preventiva ora determinada não resta inquinada ou obstada pela eventual primariedade do agente. (...). Outrossim, diante da gravidade em concreto dos fatos, a prisão preventiva é a medida hábil, nos termos da remansosa jurisprudência (...) Por fim, no ponto, anoto, nos termos do art. 282, §6°, do CPP, ser a prisão preventiva a medida cautelar adequada ante o cenário acima indicado, ainda mais diante do contexto de violência doméstica contido nos autos. Em relação ao requisito do artigo 313, CPP, observo que também se encontra atendido, nos termos do inciso III do referido dispositivo. Ante o exposto, acolhendo representação da Autoridade Policial e manifestação do Ministério Público, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VANDERLON BANDEIRA LIMA, qualificado, nos termos do art. 310, II, do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I e III, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.(...)” .

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que já agrediu a vítima e faz constantes ameaças à mesma.

Some-se a isso o fato de que o paciente já descumpriu medidas cautelares antes impostas, o que já denota fundamentação idônea para a sua segregação cautelar
.

Portanto, a gravidade concreta do delito, aliados ao risco de reiteração delitiva, e a preservação da integridade física e psicológica da ofendida foram bem esmiuçados na decisão que decretou a medida segregacionista.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado. Precedentes. 2. Tendo o decreto apresentado fundamentação concreta, evidenciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista que o acusado "a ameaçou gravemente de morte, aduzindo que iria matá-la, bem como a agrediu fisicamente na mão, ocasionando-lhe uma lesão aparente", bem como na reiteração delitiva do paciente, que "logrou obter recentemente com a liberdade provisória em outra ação penal, não se revelando suficiente a aplicação de medidas alternativas, não há manifesta ilegalidade no decreto prisional". 3. Agravo improvido. (STJ - AgRg no RHC: 173897 BA 2022/0375024-1, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)
.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RISCO DE ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE PARA A ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão na qual se indefere liminarmente a impetração quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, em especial quando as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente para manutenção do acautelamento preventivo. 2. Hipótese na qual o decreto preventivo evidenciou prova da existência do delito, indícios suficientes de autoria e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito (o grave relato da vítima, que veio acompanhando de provas documentais que revelam as graves ameaças que o averiguado vem fazendo à vítima, inclusive contra a vida desta é o caso de decretar a prisão do averiguado - fl. 50) e a necessidade de garantia da incolumidade física e psicológica da vítima (fl. 51).3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 779826 SP 2022/0338624-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022).

Nossos Tribunais estaduais assim se posicionam:

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI DO DELITO A REVELAR A GRAVIDADE DO ATO E A PERICULOSIDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. Violência doméstica no âmbito familiar. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. No caso, o magistrado justificou a manutenção da custódia diante do modus operandi do delito, configurado pelo descumprimento reiterado de medidas protetivas impostas, bem como o ímpeto violento e agressivo do ora paciente, que invade a residência da vítima quando bem quer, inclusive de madrugada, a agride, ameaça e xinga, quebra moveis, utensílios e o que mais for que encontre pela frente, ameaça a vítima a todo o instante, restando inconteste a audácia in natura do paciente e o seu destemor e descaso com a lei ¿ sequer respeita as medidas protetivas impostas ¿ o que já ressalta a sua periculosidade, mais evidente ainda pelo fato de ser alcoólatra, como assevera a vítima, o que pode, inclusive, aumentar significativamente o risco a que a vítima está exposta. Com o advento do art. 24-A da Lei 11.340/2006, houve a intenção de incrementar e proteger com mais eficácia as vítimas da violência doméstica. A finalidade da lei é, inicialmente, apaziguar, de forma imediata, o litígio familiar, afastando os contendores de forma a evitar um mal maior, isto é, que simples ameaças e agressividades resultem em lesões corporais e, quiçá, em casos mais graves como o feminicídio. Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra suporte na necessidade da custódia, com esteio no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal e ainda no artigo 12-C § 2º da Lei 11.340/2006, com a nova redação dada pela Lei 13.827/2019. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que em se tratando de violência doméstica e resultando de forma evidente que as medidas protetivas não seriam suficientes para impedir o ímpeto agressivo do companheiro ¿ mesmo que não se trata de descumprimento de medidas protetivas ¿ há a possibilidade de decretação da prisão preventiva, desde que demonstrado o risco à vida e à integridade física e psicológica da vítima, como se verifica no presente caso. Cabe ao Poder Judiciário tutelar os bens jurídicos de maior valor, assegurando o direito à liberdade, à vida, à segurança e à moradia da mulher e, no presente caso, mostra-se patente a necessidade de atuação diligente e firme no sentido de fazer valer a lei penal e impedir a continuidade de comportamentos agressivos e molestadores que venham a comprometer a vida ou a integridade física da vítima de situações que se agravam a cada dia, evitando o escalonamento da violência doméstica e familiar. Não há que se falar em violação ao princípio da homogeneidade, eis que a prisão se impõe como forma cautelar diante periculosidade demonstrada e a necessidade de evitar uma reiteração delitiva, além da situação de perigo e risco de vida ao qual a vítima está submetida, independentemente da eventual pena que venha a ser imposta, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Ordem denegada. Unânime. (TJ-RJ - HC: 00056009420238190000 202305902454, Relator: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 07/03/2023, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2023).

HABEAS CORPUS Número : 5226200-12.2023.8.09.0076 Comarca : Iporá Impetrante : Sérgio Gabbrielleschi Paciente : Urias Vicente Sapience Neto Relatora : Desembargadora Lília Mônica de Castro Borges Escher EMENTA HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. DIFAMAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 1) O writ não comporta análise de aplicação de pena e futuro regime menos gravoso, em eventual condenação, por exigir amplo exame do conjunto fático probatório. 2) Mantém-se a prisão preventiva, pois devidamente fundamentada na necessidade da ordem pública, notadamente quando as medidas protetivas de urgência não produziram efeito prático, bem como, para fins de aplicação da lei penal. 3) A presença de predicados pessoais favoráveis, por si só, bem como a presunção de inocência, não garantem, de forma automática, a liberdade, quando presentes os requisitos da prisão preventiva afastada, também, a possibilidade de substituição por medidas cautelares mais brandas, pois inadequadas ao caso. 4) Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. (TJ-GO - HC: 52262001220238090076 GOIÂNIA, Relator: Des(a). LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Desta feita, não assiste razão ao suplicante o pedido de liberdade apoiado na ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio". 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada. (STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).

4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. No caso, como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do paciente, reincidente - praticou crime anterior, em contexto de violência doméstica contra a vítima - sendo evidente o risco concreto de reiteração da conduta, porquanto teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas pelo Juízo. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 740413 SP 2022/0133829-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 20/11/2023